Tribunal: TJMT
Processo: 1013172-48.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013172-48.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CENI ANTONIO FERONATTO - CPF: 125.409.869-00 (EMBARGANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO VOTO CONVERGENTE —
INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

O fundamento adotado no voto convergente,
não torna o acordão omisso, sobretudo porque, não há divergência na conclusão. Assim, a alegação de omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos por
Ceni Antônio Feronatto

contra acórdão que por maioria, proveu o recurso do
Estado de Mato Grosso
(Id. 67109478).

Assegura que o voto da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro incorreu em omissão “
quanto ao excerto que discordou sobre a ocorrência da prescrição trienal (intercorrente)
”, porquanto “
entendeu que a prescrição intercorrente deveria ser contabilizada tão somente após a entrada em vigor do Decreto Estadual no 1.986/2013, motivo pelo qual não considerou a prescrição trienal que se deu entre a:
i)
intimação por Carta Registrada ou via edital –
26.01.2011
; e a
ii)
determinação para intimação via edital –
19.08.2015
”
.

Requer seja sanada a apontada omissão, “
a fim de permitir a aplicabilidade retroativa
” do
Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013,
e, em consequência, “
reconhecer a hipótese de prescrição intercorrente entre 26.01.2011 e 19.08.2015
”.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 71529987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — INEXISTÊNCIA.

Não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a suspensão do crédito da Fazenda Pública.

Recurso provido. (Id. 67109478).

Os
votos vencidos e vencedores integram o acórdão, pelo que
o fundamento adotado no voto convergente da eminente Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro,
não torna o acordão omisso, sobretudo porque, não há divergência na conclusão.

Certo é que, “
‘A fundamentação diferente entre os votos vencedores não rende ensejo à interposição dos embargos de declaração, porquanto não houve divergência na conclusão’ (RTJ 157/1.036; do voto do relator).
”
.
(NEGRÃO, Theotonio e
et al
.

Código de processo civil e legislação processual

em vigor
. 51. ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 1358).

[...] 1.
O fato dos votos vencedores manifestarem fundamentos diferentes, convergindo, entretanto, para a mesma conclusão, não enseja a interposição de embargos declaratórios
.

2. Os embargos declaratórios não podem ser utilizados com o fito de sucedâneo recursal, com pretensão de reexame de questões já decididas.

3. Embargos declaratórios rejeitados. (STJ, Quarta Turma, EDcl no REsp

439511/PB, relator Ministro Fernando Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de fevereiro de 2004). [sem negrito no original].

Logo, o acórdão não é omisso, uma vez que os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão,
não é juridicamente admissível suspender a exigibilidade do crédito não tributário com fundamento em prescrição ocorrida no curso do processo administrativo ambiental
:

[...]
A questão acerca da não ocorrência de prescrição em processo administrativo de imposição de penalidade já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.

O acórdão está assim ementado:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873⁄99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.o 08⁄2008.

1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a ‘queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem’ (fl. 28).

2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.o 20.910⁄32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910⁄32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo
a quo
é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata
. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.o 08⁄2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1112577/SP, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2010).

Desse entendimento, decorreu a edição do verbete no 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2010.

Em decorrência, não se mostra juridicamente admissível suspender a exigibilidade do crédito não tributário com fundamento em prescrição ocorrida no curso do processo administrativo ambiental.

Ademais, o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, está a se referir ao prazo para a Administração instaurar processo administrativo para apurar a existência de infração ambiental, e não de hipótese de prescrição intercorrente.

Quanto ao Termo de Compromisso Ambiental no 10464/2019 (Id. 14075957, fls. 33/35), não se constata “
a relação de infrações cujas sanções estão sujeitas a suspensão pela adesão ao PRA, devendo constar os números de Autos de Infração, se houver
” (Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.491, de 15 de maio de 2018, artigo 56, VI).

Daí decorrente, não se mostra admissível suspender a exigibilidade de multa ambiental, com fundamento no artigo 3o, § 2o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 592, de 26 de maio de 2017.

Em conclusão, ausentes
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
alegado na inicial, é de rigor o indeferimento da tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.
[...]. (Id. 67109478).

Ademais, o acordão limitou-se a analisar a existência dos pressupostos autorizadores para o deferimento da tutela provisória de urgência; portanto, não se procedeu ao exauriente exame do mérito da pretensão na nominada
ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de tutela de urgência initio littis et inaudita altera parte
, que será analisado na sentença pelo Juízo de Primeiro Grau.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1.664.284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021